Tribunal: TJMT
Processo: 1026757-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026757-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (AGRAVADO), ESPÓLIO DE PAULO DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES DIAS - CPF: 928.147.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MARIA ODETE ALVES DIAS - CPF: 637.922.221-91 (AGRAVANTE), RICARDO ALVES DIAS - CPF: 928.147.861-72 (AGRAVANTE), RENATA ALVES DIAS - CPF: 015.196.561-73 (AGRAVANTE), PAULA CRISTINA DIAS - CPF: 016.605.611-16 (AGRAVANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEQUENO VALOR DISPONÍVEL EM CONTA E PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE CAMIONETE – CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS EM FAVOR DA VIÚVA E PARA CUSTEAR TRATAMENTO EM FAVOR DE UM DAS HERDEIRAS – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO VALOR INTEGRAL DO BEM – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE GARANTIR DÍVIDA CONHECIDA

E OUTRAS DESCONHECIDAS – PROCESSO EM FASE INICIAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Tendo em vista se tratar de pedido amigável, com a concordância dos herdeiros e do Ministério Público, da 1a e 2a Instância, é possível a liberação de pequeno valor em favor da viúva e, quanto à alienação de um dos bens pretendida (camionete), deve ser garantido o valor mínimo para pagamento da dívida conhecida, entretanto, não há óbice também na liberação do valor excedente, já que será revertido em tratamento a uma das herdeiras e a viúva.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
MARIA ODETE ALVES DIAS, RICARDO ALVES DIAS,

RENATA ALVES DIAS e PAULA CRISTINA DIAS,
representada por sua genitora Maria Odete Alves Dias, contra decisão proferida nos da Ação Inventário no 1000323-28.2020.8.11.0091, Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que indeferiu o pedido de levantamento dos valores existentes na conta do falecido e deferiu a expedição de alvará judicial para alienação do veículo; contudo, o valor deverá permanecer depositado em juízo.

Relatam os agravantes que na tramitação do inventário, os herdeiros, consensualmente, requereram a venda do bem móvel, caminhonete S10 e liberação de saldo existente em conta bancária do falecido, cujo valor a ser revertido em favor da viúva meeira, Maria Odete Alves Dias.

Destaca que o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pleito; contudo, mesmo assim, o juiz “a quo” indeferiu o levantamento e deferiu a venda; todavia, o valor deve permanecer depositado nos autos, sob alegação de necessidade de pagamento de credores e para manter a liquidez do espolio.

Entretanto, segundo explicam, o único credor do espólio é o Banco Bradesco e, apesar de intimado, não se habilitou nos autos; além disso, os valores existentes na conta do Banco Sicredi, são de pequena monta e não prejudicaria a liquidez do espolio, considerando o fato de que o patrimônio de bens imóveis do espólio é de mais de três milhões de reais.

Além disso, ponderam que os pedidos envolvem meio de garantir a sobrevivência da viúva meeira, que após o falecimento do esposo, não tem fonte de renda, sobrevivendo com ajuda dos filhos. Ademais, restou demonstrado que a herdeira Paula Cristina Dias está internada desde o mês de outubro do corrente ano, em tratamento médico, havendo questão de necessidade para garantia da dignidade humana e direito à saúde da incapaz.

Adiante, afirmam que: “Conforme constou das primeiras declarações, o valor em conta bancária, consensualmente entre os agravantes passará a pertencer a viúva meeira, e uma vez se tratando de meação e havendo patrimônio de mais de três milhões de reais não há que se falar em prejuízo a eventual credor, como fez o juízo de piso, advogando em favor do credor com garantia hipotecária que sequer ao ser intimado se manifestou nos autos. ”.

Quanto à venda da camionete e liberação do valor, pontuam que: “Mais uma vez o equívoco da decisão judicial é contrária ao entendimento da jurisprudência que autoriza a venda de bem móvel em favor da viúva meeira, que em nada compromete o direito de herança, ainda mais quando os rendimentos serão para manter as despesas de sobrevivência e ajudar nas despesas com tratamento médico da herdeira incapaz que está sob curatela da viúva meeira e se encontra internada desde outubro de 2020, conforme documento médico anexo.”.

Ao final, requerem seja deferida a tutela de urgência, determinando que seja expedido ofício à Cooperativa de Credito Sicredi, agência 0821, conta corrente 11928-8, para que libere em favor da viúva meeira, saldo em conta e de capitalizações existentes na conta do falecido, bem como para que o valor decorrente da venda do veículo S10, já autorizado judicialmente, seja liberado em favor da viúva meeira.

Por se tratar de processo de jurisdição voluntária (inventário) não houve intimação para contrarrazões.

Instado a se manifestar, a PGJ opina pelo parcial provimento do recurso, nos termos da liminar concedida nesta Instância, acrescentando que: “considerando a necessidade de custeio de despesas médicas em favor de uma das herdeiras e, considerando se tratar de pedido amigável, mostra-se imperiosa a expedição de alvará para levantamento do saldo bancário em nome do de cujus e, após realização da venda do bem móvel (veículo S10), que seja procedida a liberação, em favor da viúva, da quantia superior ao valor da dívida mencionada nas primeiras declarações, tudo mediante posterior prestação de contas por parte do inventariante.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação Inventário no 1000323-28.2020.8.11.0091, Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que indeferiu o pedido de levantamento dos valores existentes na conta do falecido e deferiu a expedição de alvará judicial para alienação do veículo; contudo, o valor deverá permanecer depositado em juízo.

Pois bem. A decisão agravada (nas partes questionadas) é a seguinte:

“Incialmente, necessário fazer um breve resumo da tramitação processual.

A Inicial foi recebida, nomeando-se como Inventariante Ricardo Alves Dias.

Foram apresentadas as primeiras declarações. Ali, fez-se pedido para encerramento e levantamento de valores em conta bancária da pessoa falecida, bem como a expedição de alvará para alienação de veículo.

A parte-autora juntou documentos indicando a concordância dos herdeiros.

O Ministério Público se manifestou, não se opondo ao esboço de partilha apresentado nas primeiras declarações.

As Fazendas Públicas foram intimadas.

A União se manifestou, informando que não cabe à PGF a atuação no processo.

A Fazenda Pública Estadual se manifestou pela juntada da Guia ITCD ou declaração de isenção completa, bem como a busca pelo sistema BACENJUD (atual SISBAJUD) e RENAJUD para localização de bens ou direitos que, eventualmente, não foram declarados nos autos.

Posteriormente, determinou-se a remessa dos autos ao Ministério Público para se manifestar em relação à expedição de alvará para alienação do veículo.

Na mesma decisão, determinou-se a intimação do Bando Bradesco, na condição de credor do espólio para se manifestar (art. 619, I, do CPC), bem como a expedição de ofício ao SICREDI para informar os valores existentes em conta da pessoa falecida.

O Ministério Público reiterou a última manifestação.

O SICREDI juntou resposta ao ofício.

O Bando Bradesco deixou decorrer o prazo sem manifestação. Pois bem.

Considerando a pluralidade de pedidos, far-se-á a análise em tópicos.

(...)

III DO PEDIDO DE LAVANTAMENTO DOS VALORES NO SICREDI EM CONTA DE TITULARIDADE DA PESSOA FALECIDA

Requer a parte-autora o levantamento dos valores em conta da pessoa falecida junto ao SICREDI. Como se pode verificar nas primeiras declarações, a pessoa falecida deixou dívidas a serem quitadas a serem liquidadas pelo acervo.

Não obstante a concordância dos herdeiros, do Ministério Público, bem como a alegação de que há outros bens imóveis a partilhar, deve ser levado em conta o aspecto de liquidez do acervo, tendo em vista que nem sempre há facilidade de alienar bem imóvel, devendo-se ter cautela.

Por isso, INDEFERE-SE o pedido de levantamento dos valores existente em conta da pessoa falecida no SICREDI.

IV DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO

A legislação processual preconiza que o inventariante deve administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência como se seus fossem.

Para tanto, se for necessária a alienação de algum dos componentes do acervo hereditário requererá o respectivo alvará ao Juízo, que submeterá o pedido à manifestação prévia dos demais envolvidos, consoante disposições dos artigos 618, II e 619, I e II, ambos do Código de Processo Civil.

Houve, como já mencionado, a concordância dos demais herdeiros, bem como do Ministério Público.

Porém, repete-se, deve-se haver cautela.

Com as concordâncias, há a possibilidade de alienação do veículo DESDE QUE todo o valor fique depositado em Juízo, sem qualquer possibilidade de uso por herdeiro, considerando a existência de dívidas e liquidez do acervo.

Logo, DEFERE-SE a expedição de alvará judicial para a alienação do veículo, atentando-se à condição imposta.

CONSIGNA-SE que a inventariante deverá prestar contas dos valores obtidos e a forma de utilização, isso no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da retirada do Alvará Judicial da Secretaria do Juízo, atentando-se às disposições do artigo 553, p. único, do CPC.”.

Em consonância com o parecer da PGJ, o recurso comporta parcial acolhimento.

Destaco que a única novidade nos autos, após o deferimento parcial do pedido liminar, foi o parecer favorável da PGJ, que opina pela ratificação da decisão.

Desta feita,
mantenho a decisão liminar
, para autorizar a liberação do valor existente na conta SICREDI; e que, com a venda da camionete, permaneça depositado em juízo, o valor da dívida junto ao Banco Bradesco (R$ 70.000,00), podendo o excedente ser liberado,

Isso porque, os herdeiros são favoráveis à liberação do valor da conta à viúva meeira, assim como o Ministério Público de 1a e 2a Instancias; se trata de pequena soma e é razoável que seja liberado esse valor para seu sustento. Além do que os bens imóveis do espólio são de mais de três milhões de reais.

Quanto à venda do veículo, há necessidade de garantir o pagamento de dívida conhecida (e porventura, outras desconhecidas, já que o processo está em fase inicial); contudo, o excedente com a venda, mediante posterior prestação de contas, deve ser autorizado o levantamento em favor da viúva. Além de haver questão de sobrevivência da viúva, há também notícia e comprovação de que os valores são necessários para tratamento de uma das herdeiras.

A respeito, oportuno trazer o registro da PGJ:

“(...) há provas nos autos de que o valor será destinado ao custeio das despesas com o tratamento da herdeira Paula Cristina Dias (incapaz), que encontra-se hospitalizada desde o mês de outubro, conforme declaração médica acostada sob o id no 70996469.

Não fosse isso, há expressa concordância dos herdeiros com relação ao citado pedido. Ademais, ainda que o inventário ainda se encontre em sua fase inicial, onde sequer foi apurado a existência de demais dívidas, conforme consignado pelo i. Relator, o valor solicitado mostra-se ínfimo se considerado o restante dos bens deixados pelo de cujus, o que afasta prejuízo no levantamento do saldo remanescente da dívida constante nas primeiras declarações no valor de R$ 70.000.00 (setenta mil reais).

Aliás, nesse ponto considerou o Relator: “(...) os herdeiros são favoráveis à liberação do valor da conta à viúva meeira, assim como o Ministério Público; se trata de pequena soma e é razoável que seja liberado valor para seu sustento. Além do que os bens imóveis do espólio são de mais de três milhões de reais” - id 71184459.

Portanto, considerando a necessidade de custeio de despesas médicas em favor de uma das herdeiras e, considerando se tratar de pedido amigável, mostra-se imperiosa a expedição de alvará para levantamento do saldo bancário em nome do de cujus e, após realização da venda do bem móvel (veículo S10), que seja procedida a liberação, em favor da viúva, da quantia superior ao valor da dívida mencionada nas primeiras declarações, tudo mediante posterior prestação de contas por parte do inventariante”.

Por fim, quanto à petição de id. 71206998, de expedição de ofícios, destaco que o cumprimento da liminar se dá perante o juízo da causa.

Ante todo exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para confirmar a decisão de id. 71184459, autorizando a liberação do valor existente na conta SICREDI e, que, com a venda da camionete, permaneça depositado em juízo, o valor da dívida junto ao Banco Bradesco (R$ 70.000,00), podendo o excedente ser liberado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021